Tribunal: TJDFT
Processo: 0751060-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0751060-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANSELMO SOBRINHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE ANSELMO SOBRINHO, ora autor/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ora requerido/agravado nos seguintes termos: “DEFIRO a gratuidade da justiça ao autor. Anote-se. INDEFIRO a tutela provisória de urgência, primeiro porque vedado o cancelamento da autorização de débito em conta para o pagamento de empréstimos bancários contraídos com a própria instituição (confira-se o julgado abaixo), segundo diante da satisfatividade da medida, não tendo a parte autora informado de qual forma prosseguiria o pagamento das parcelas do contrato, e terceiro porque tal pretensão demanda dilação probatória, sobretudo para se saber ao certo como se deu a contratação e o suposto cancelamento de autorização. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE CONTRATUAL. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 4o, RESOLUÇÃO No 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.085 STJ. 1. A liberdade de contratar submete-se à função social do contrato bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, III, da Constituição Federal. 2. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) 3. Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se na seara das relações contratuais realizadas por pessoas maiores e capazes para desconstituir acordos legalmente ajustados. 4. A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. 5. É válido o desconto sem limitação na conta corrente, relativo a mútuo livremente ajustado entre o consumidor e o banco, com expressa cláusula autorizativa do débito. 6. É vedado ao correntista cancelar a autorização de débito em conta para pagamento de empréstimos bancários contraídos com a própria instituição financeira, conforme previsão do art. 4o da Resolução 3.695/2009 do Conselho Monetário Nacional. 7. Recurso não provido. (Acórdão 1665071, 07306201620228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na sequência, tenho por prejudicado o pedido "a.1" diante do indeferimento do pedido "a", considerando os mesma fundamentação. Noutro giro, zelando pelo princípio da celeridade, economia processual e, ainda, a fim de alcançar a duração razoável e a efetividade do feito, princípios processuais que norteiam o novo Código de Processo Civil, bem como a flexibilização procedimental, prevista no art. 139, V e VI do referido Codex, deixo, neste momento, de realizar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se e intime-se do inteiro teor desta decisão e para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Advirta-se a ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Retornado o mandado sem cumprimento, ou seja, não sendo a parte requerida encontrada no endereço declinado na inicial, remetam-se os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG) para que seja realizada a pesquisa de endereços. Não logrando êxito nas referidas pesquisas, intimem-se a parte autora para indicar o atual paradeiro da parte requerida (em diligências pessoais), sob pena de extinção do feito.”. Em suas razões recursais, o autor/agravante narra tratar-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência consistente na suspensão de todos os descontos realizados em sua conta corrente, com base na Resolução n.o 4.790. O pedido liminar foi indeferido, nos termos da decisão acima transcrita. Irresignado, o agravante afirma que procedeu, com base no art. 927 do CPC e Tema 1.085 do STJ, ao cancelamento da autorização de débitos previsto no artigo 6o da Resolução 4.790 do Conselho Monetário Nacional – CMN, enviando notificação extrajudicial manifestando inequívoca vontade de cancelar a autorização dos débitos de cartão de crédito e de empréstimos anteriormente contraídos em sua conta corrente/salário. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, requerendo a concessão de efeito suspensivo ativo, para sobrestar os descontos, sob pena de multa, e, no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é a hipótese dos autos. Conforme relatado, a parte agravante pretende a reforma da decisão recorrida para suspender, liminar e integralmente, os descontos oriundos de empréstimos bancários e cartão de crédito. O Código de Defesa do Consumidor instituiu um procedimento conciliatório para tratar da questão do superendividamento (Lei n° 14.181/2021), na forma de seus artigos 104-A a 104-C, os quais regulamentam o procedimento de conciliação no superendividamento e preveem a instituição de plano de pagamento das dívidas. Confira-se: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. § 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. § 4o Constarão do plano de pagamento referido no § 3o deste artigo: I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes; IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. § 5o O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação. Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. Art. 104-C. Compete concorrente e facultativamente aos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor a fase conciliatória e preventiva do processo de repactuação de dívidas, nos moldes do art. 104-A deste Código, no que couber, com possibilidade de o processo ser regulado por convênios específicos celebrados entre os referidos órgãos e as instituições credoras ou suas associações. § 1o Em caso de conciliação administrativa para prevenir o superendividamento do consumidor pessoa natural, os órgãos públicos poderão promover, nas reclamações individuais, audiência global de conciliação com todos os credores e, em todos os casos, facilitar a elaboração de plano de pagamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, sob a supervisão desses órgãos, sem prejuízo das demais atividades de reeducação financeira cabíveis. § 2o O acordo firmado perante os órgãos públicos de defesa do consumidor, em caso de superendividamento do consumidor pessoa natural, incluirá a data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, bem como o condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento, especialmente a de contrair novas dívidas.” Da análise dos dispositivos legais transcritos, extrai-se que o sistema de repactuação de dívidas em caso de superendividamento se trata de procedimento constituído por duas fases, uma de natureza conciliatória e outra de natureza judicial. O procedimento é instaurado por iniciativa do consumidor, o qual deverá apresentar plano de pagamento da dívida, com prazo máximo de pagamento de 5 (cinco) anos, o qual será submetido aos credores. No caso concreto, a parte autora/agravante requereu liminarmente a suspensão de todos os descontos que vêm sendo realizados em sua conta corrente, sem apresentar qualquer contraproposta. Estes pedidos, ao menos em primeira análise, aparentam ir de encontro ao procedimento estabelecido pela legislação à qual se socorre a parte agravante. Nesse sentido, constata-se que sequer foi pleiteada a repactuação das dívidas. Consequentemente, ainda não foi realizada a fase de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas afetas aos qualificado como superendividado, oportunidade na qual o consumidor deverá apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A do CDC). Ademais, em análise aos documentos constantes dos autos originários, observa-se que o contracheque colacionado sob ID n° 178731144 comprova que o agravante aufere mensalmente valores brutos de aproximadamente R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais). Abatidos os descontos obrigatórios e os empréstimos consignados, remanescem valores líquidos de aproximadamente R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Registra-se, ainda, que o extrato bancário colacionado em ID n° 178732995 indica o desconto mensal de R$ 1.118,26 (mil, cento e dezoito reais e vinte e seis centavos) a título de débito parcelado. Tal valor corresponde a aproximadamente 32% (trinta e dois porcento) de sua remuneração líquida, permanecendo 68% de seus rendimentos líquidos, o que aparenta ser o suficiente para garantir a sobrevivência do agravante até a apreciação do mérito do recurso. Por fim, não há nos autos documentos que comprovem o envio ou o recebimento do alegado requerimento de cancelamento dos descontos, tampouco a posterior negativa da parte requerida de suspensão de descontos em conta corrente com base nas Resoluções no 4.771/2019 e 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e no 3.695/2009 do CMN, sendo necessária dilação probatória para esclarecer tais circunstâncias. Ressalta-se, nesse ponto, que segundo Resolução do Banco Central n° 4.790/2020, o procedimento para cancelamento de autorização de débitos em conta de depósito ou em conta-salário é assim disciplinado: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. (...) Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. (...) Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. (...). O parágrafo único do artigo 9o da citada Resolução alude à possibilidade do cancelamento de autorização dada pelo mutuário, desde que não seja reconhecida, por parte do contratante, a autorização prévia expressa em contrato, o que não é possível vislumbrar no caso em análise. Desse modo, não havendo controvérsia de que a autorização de descontos na conta corrente do Agravante constituiu manifestação livremente pactuada, cujas limitações contratuais foram respeitadas pelas partes contratantes, não se identifica indícios suficientes de ilicitude na conduta da instituição financeira agravada para que se autorize o deferimento da liminar pleiteada na origem. Assim, uma vez que o acervo probatório não indica a presença da probabilidade de direito necessária para a concessão do pedido liminar, INDEFIRO os pedidos de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 30 de novembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora